Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-65.2011.8.11.0105
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001361-65.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOCEMAR APARECIDO HERMISDOF - CPF: 616.843.762-20 (APELADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOCEMAR APARECIDO HERMISDOF - CPF: 616.843.762-20 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido para declarar a inexistência de débito de IPVA, bem como condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente público é parte legítima para responder pela cobrança de IPVA, inscrição em dívida ativa e protesto decorrentes de registro veicular fraudulento; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva é aferida conforme as alegações da petição inicial. Sendo o ente estadual o sujeito ativo do crédito tributário e responsável pela inscrição em dívida ativa e encaminhamento a protesto, é parte legítima para responder pela controvérsia.

4. Demonstrada a inexistência do fato gerador do tributo, bem como a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto, configuram-se o ato ilícito, o dano e o nexo causal
.

5. A
fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando

precedente
s
em casos análogos e as circunstâncias específicas. Em hipóteses de protesto indevido, o patamar de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para atender às funções compensatória e pedagógica, revelando-se insuficiente o valor anteriormente arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
do ente público
não provido
e recurso
da parte autora
provido, para majorar o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O ente público é parte legítima para responder por cobrança indevida de IPVA, inscrição em dívida ativa e protesto
registrado indevidamente
. 2. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto configuram dano moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, LIV, e 37; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
JOCEMAR APARECIDO HERMISDOF
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
(Id.
335123447)

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação
d
eclaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais n. 0001361-65.2011.8.11.0105, julgou procedente o pedido declaratório e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs apelação, arguindo, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva;
(
ii
) inexistência de nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil; (
iii
) indevida condenação em danos morais; e, subsidiariamente, (iv) necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, JOCEMAR APARECIDO
HERMISDOF sustenta
em suas razões recursais que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, por não atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a majoração da verba indenizatória.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

O órgão ministerial
deixou de apresentar parecer
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção
(Id. 341601378)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação interpostos por
JOCEMAR APARECIDO HERMISDOF
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id.
335123447)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais n. 0001361-65.2011.8.11.0105, julgou procedente o pedido declaratório e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Na origem, o autor alegou ter sido surpreendido com a cobrança de débito de IPVA referente ao veículo de placa KAK 4500, o qual afirma jamais ter adquirido, sustentando que o registro teria decorrido de fraude.

Aduziu, ainda, que a inscrição do débito em dívida ativa e posterior protesto lhe ocasionaram constrangimentos, inclusive impedimento para emissão de Guia de Transporte Animal (GTA), o que lhe causou prejuízos no exercício de sua atividade rural.

A sentença reconheceu a inexistência do débito e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

1. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSS
O.

1.1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A controvérsia diz respeito à cobrança de IPVA e à inscrição do débito em dívida ativa, tributo cuja titularidade ativa pertence ao Estado, sendo este o beneficiário direto da exação.

Assim, sob a ótica da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na inicial, bastando que o autor atribua ao réu a responsabilidade pela relação jurídica controvertida.

Sendo o ente estadual o sujeito ativo do crédito tributário e responsável pela inscrição em dívida ativa e pelo encaminhamento a protesto, revela-se inequívoca sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

Rejeito, pois, a preliminar e passo ao exame do mérito.

1.2. DO MÉRITO.

A responsabilidade civil do Estado, em hipóteses como a dos autos, decorre da prática de ato administrativo que, embora formalmente regular, revel
ou-se
materialmente ilegítimo
por restar
demonstrada a inexistência do fato gerador.

A inscrição indevida em dívida ativa e o encaminhamento a protesto, por si sós, ultrapassam o campo do mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera jurídica do administrado e comprometendo sua reputação perante terceiros.

No caso, além da inscrição e do protesto, houve demonstração de entraves ao exercício de atividade rural, circunstância que agrava o abalo experimentado.

Em sentido oposto, o apelante, não obstante a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade dos atos administrativos,

ex
vi
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, quedou-se inerte quanto ao
onus

probandi
concernente à regularidade do registro dominial e à consequente constituição do crédito tributário, limitando-se à invocação genérica da legalidade abstrata de seus atos administrativos, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, por se cuidar de hipótese de registro fraudulento de propriedade veicular, compete à Administração Pública o
onus

probandi

quanto à regularidade do procedimento translativo de domínio, sendo defeso exigir do administrado a produção de "prova diabólica" consistente na demonstração da não propriedade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do devido processo legal substantivo (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LIV).

Restam, portanto, configurados o ato administrativo indevido, o dano e o nexo de causalidade, não havendo falar em exclusão da responsabilidade estatal.

2. RECURSO DE APELAÇÃO DE
JOCEMAR APARECIDO HERMISDOF
.

A controvérsia recursal limita-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Dito isso, passo à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no
DJe
em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de
protesto indevido
, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$
1
0.000,00
(dez mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
1026919-34.2022.8.11.0041
(Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
); autos n.
1038618-22.2022.8.11.0041
(Rel. Desa.
Vandymara

Zanolo
); autos n.
1037897-12.2018.8.11.0041
(Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira).

No caso, entendo que o valor total fixado em R$
5
.000,00 (c
inco
mil reais) se apresenta
abaixo da média
, considerando os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

Assim, diante do caso concreto, ao se
considerar
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$
1
0.000,00
(dez mil reais)
.

Desse modo, a hipótese é de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto p
or JOCEMAR APARECIDO HERMISDOF
, para
majorar
o valor da indenização por danos morais.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3.1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

3.2. Por conseguinte, m
ajoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3.3. Por outro lado,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por JOCEMAR APARECIDO
HERMISDOF, para majorar
o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026